Tribunal: STF
Processo: RHC 229615
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Alcides Campos Sodre Ferreira interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GLADIADOR. DECISÃO DO STF NO AGRG NA QO NO INQ 4435. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES COMUNS CONEXOS A CRIMES ELEITORAIS. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIMENTO REITERADO DA COMPETÊNCIA DA 4ª VARA FEDERAL CRIMINAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO/RJ. COISA JULGADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PONTE DE CONEXÃO. Ordem denegada. 



    (HC 731.649 EDcl, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “ seja concedida a ordem na presente impetração para declarar a incompetência da Justiça Federal para o processo 2008.51.01.815397-2, ou a sua incompetência para avaliar se haveria incidência ou não da competência eleitoral, declarando a nulidade da sentença e do acórdão proferidos pela Justiça Federal/RJ e TRF-2, respectivamente, praticados por Magistrados absolutamente incompetentes, com a consequente remessa dos autos para a Justiça Eleitoral de 1º grau do Rio de Janeiro”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. PRECLUSÃO DA QUESTÃO PROCESSUAL - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, não se desconhece que no julgamento do Inq 4435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio, restou definido que “Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos” (grifei).



    Ocorre que, conforme explicitado pelo ato dito coator, a discussão referente a competência foi enfrentada por decisão já transitada em julgado, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Ademais, não haveria conexão entre os crimes comuns pelos quais foi investigado e condenado e os supostos crimes eleitorais eventualmente cometidos por correu. Cito o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    O acórdão impugnado, com ampla e suficiente fundamentação, afastou a existência de conexão da matéria objeto da ação penal destes autos (08153971920084025101) com os supostos crimes eleitorais, mencionando, inclusive, julgados anteriores, do Tribunal estadual e também da Suprema Corte, que já enfrentaram a temática (fls.. 726/727):



    [...]



      3. Da ausência de conexão entre o feito e o Inquérito nº 2.601/2007 (STF) e da regularidade da instauração do IPL nº 043/2007. 



    [...] 



    Como bem descrito na denúncia, a complexidade e estabilidade da organização estava voltada para a manutenção do poder policial voltado a ganhos ilícitos, obtidos por meio de corrupção e escamoteados pela lavagem de bens. Incidentalmente, somente, há notícias de crimes eleitorais, que foram investigados no foro próprio e que não guardavam relação direta com a atividade rotineira da organização. 



    A sentença analisou com propriedade a questão: 



    “Observa-se a mera alusão complementar argumentativa a crimes eleitorais, o que fica claro com o uso do termo “além dos crimes...”. Na leitura do tópico da acusação relativo à “Organização Criminosa”, que possui mais de cinquenta folhas, essa, aliás, é a única referência a crimes eleitorais como finalidade da quadrilha. De resto, não há qualquer outra sustentação neste sentido ou indicação de prova nestes autos. Para o MPF, a associação permanente teria como fim precípuo a prática de facilitação ao contrabando, crimes de corrupção, na forma ativa e passiva, e lavagem de dinheiro. Foi dessa imputação que se defenderam alguns réus na ação penal, durante o processo, o que não incluiu a quadrilha com finalidade de cometimento de crime eleitoral.” 



    A controvérsia já foi enfrentada, inclusive, no STF, nos autos de reclamação do ora réu ÁLVARO LINS DOS SANTOS no processo nº 0804972- 93.2009.4.02.5101, em que se pleiteava a verificação da competência do Supremo para julgamento deste feito, por conta de conexão com o inquérito nº 2.601/2007. O relator, o ministro Celso de Mello, negou seguimento à reclamação, por não vislumbrar usurpação de competência do STF. O pedido de liminar sequer foi apreciado, por estar prejudicado. 



    [...]



    Acrescente-se que além dos crimes comuns, de competência da Justiça Federal, foram colhidas provas no citado inquérito que deram azo à persecução penal no âmbito eleitoral, o que explica a cisão de ações, justamente por conta da falta de conexão entre os fatos criminosos comuns da seara federal e os fatos criminosos adstritos à área eleitoral. 



    Pelos motivos expostos, portanto, não há que se falar em conexão deste feito com o inquérito nº 2.601/2007, que trata de delitos exclusivamente eleitorais e que não compõem o objetivo precípuo da organização criminosa em tela, tampouco há de se falar em necessária autorização do TRF2 para instauração de inquérito policial, pois o investigado ÁLVARO LINS não tinha prerrogativa de foro à época, tendo, a alegação, sido apreciada pelo TRF2, no julgamento do HC nº 2009.02.01.008352-1, e a ordem denegada.



    [...]



    Por outro lado, com bem destacado pelo Parquet Federal, a matéria também já foi enfrentada expressamente por este Superior Tribunal de Justiça, afastando idêntica tese da Defesa do mesmo paciente desta impetração em ação penal conexa (0804972-93.2009.4.02.5101) e também pela Suprema Corte em diversos outros feitos, não se podendo reabrir nova discussão em respeito à coisa julgada - fls. 1437/1.455):



    [...]



    Confirmando a decisão desse Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal desproveu recurso ordinário constitucional interposto pela defesa, ao argumento de incompetência da 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ, como denota a ementa a seguir transcrita: 



    [...]



    Nos autos daquela Reclamação, o Ministro Relator considerou não haver conexão com o apontado ilícito eleitoral e reafirmou a competência do juízo da 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para processar e julgar a ação penal nº 2009.51.01.804972-3. 



    (...) 



    Por isso, o pleito da impetração, reiterado pela petição de e-fls. 1413-1415, não deve ser acolhido em função da existência de coisa julgada firmando a competência do juízo federal do Rio de Janeiro. Ora, é temerário e desmesurado o pedido de aplicação do novel entendimento jurisprudencial (adotado pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2019) para modificar decisão coberta pelo manto da coisa julgada há mais de 10 anos. Por imperativo da segurança jurídica, deve haver limites à retroação dos entendimentos jurisprudenciais, afigurando-se evidente que a coisa julgada talvez seja o mais hialino entre eles. 



    Não bastasse a decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 8460, o argumento da incompetência da Justiça Federal foi novamente rechaçado nos autos do Habeas Corpus nº 506987-RJ e, sucessivamente, nos autos do Recurso em Habeas Corpus nº 182245-RJ, cuja decisão de denegação da ordem transitou em julgado em 15.02.2022 (conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal a respeito do andamento processual). 



    Mesmo que assim não fosse, não assistiria igualmente razão ao pleito do paciente, porquanto não há elemento de conexão entre os ilícitos apurados no bojo da Operação Gladiador. Cabe destacar que os delitos comuns e eleitorais foram investigados em inquéritos independentes e impulsionados por autoridades diversas, aproximados apenas por provas colhidas na medida cautelar originária. 



    No caso sob exame, há apenas desdobramentos do conjunto de delitos perpetrados por grupos de criminosos formados no escopo de obter vantagens patrimoniais e pessoais através da exploração de jogos de azar. A notícia de que as ações do grupo criminoso também focaram a seara eleitoral, e o fato de ter o paciente cometido o delito de falsidade ideológica eleitoral, com uso de ganhos ilícitos em pleito eleitoral, não induz à existência de conexão entre os crimes apurados. 



    Não há como desconstituir o entendimento consolidado pelas instâncias ordinárias e extraordinárias acerca da competência da Justiça Federal, especialmente nessa via estreita do habeas corpus, ação sumária que não admite dilação probatória. Para reconhecer a arguida incompetência da Justiça Federal, seria necessário reconhecer a conexão dos crimes comuns com os crimes eleitorais, providência para a qual seria imprescindível a reanálise aprofundada dos fatos e provas sobre os quais se formaram as decisões das instâncias ordinárias, o que obviamente é vedado nessa sede. 



    Também destacou o Ministério Público Federal, como óbice à pretensão de ver reconhecida a competência da Justiça Eleitoral, fato processual relevante: a demanda eleitoral foi obstada definitivamente por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não há como preponderar uma unidade de processos se a falsidade ideológica para fins eleitorais, delito eleitoral imputado a um dos corréus, foi considerada atípica. O Supremo Tribunal Federal fixou que não há justa causa por falta de dolo, no processamento e condenação do corréu Álvaro Lins dos Santos pelo crime do artigo 350 do Código Eleitoral, determinando o trancamento da ação penal eleitoral n.º 76- 04.2011.6.19.001 (RHC n.º 169.536/RJ, Ministro Ricardo Lewandowiski; DJe de 22.11.2019) - fl. 1454. (grifei). 



    Desse modo, conforme bem exposto pelo Superior Tribunal de Justiça a discussão acerca da competência da justiça federal já foi enfrentada por esta Suprema Corte em decisão já transitada em julgado.



    Finalmente, para acolher a tese defensiva – e divergir da conclusão das instâncias de origem acerca da existência ou não de conexão entre os crimes comuns pelos quais foi investigado e condenado e os supostos crimes eleitorais eventualmente cometidos por correu –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente